Tribunal: TJSP
Processo: 0000813-92.2017.8.26.0111
Classe: Apelação Criminal / Evasão mediante violência contra a pessoa
Órgão julgador: Amaro Thomé
Órgão colegiado: 2a Câmara de Direito Criminal;
Data de julgamento: 2020-06-12
Data de publicação: 2020-06-12

Ementa:
LESÃO CORPORAL, dano qualificado e evasão mediante violência - PRETENDIDA A ABSOLVIÇÃO por insuficiência probatória ou por ATIPICIDADE DA CONDUTA POR ALEGADA AUSÊNCIA DE DOLO E APLICAÇÃO DO PRINCÍPIO DA INSIGNIFICÂNCIA – NÃO ACOLHIMENTO – MATERIALIDADE E AUTORIA delitivas DEMONSTRADAS – PALAVRAs DAs VÍTIMAs/policiais AMPARADA NO CONJUNTO PROBATÓRIO – LAUDOs PERICIAis CONCLUSIVOs –

Ementa:
LESÃO CORPORAL, dano qualificado e evasão mediante violência - PRETENDIDA A ABSOLVIÇÃO por insuficiência probatória ou por ATIPICIDADE DA CONDUTA POR ALEGADA AUSÊNCIA DE DOLO E APLICAÇÃO DO PRINCÍPIO DA INSIGNIFICÂNCIA – NÃO ACOLHIMENTO – MATERIALIDADE E AUTORIA delitivas DEMONSTRADAS – PALAVRAs DAs VÍTIMAs/policiais AMPARADA NO CONJUNTO PROBATÓRIO – LAUDOs PERICIAis CONCLUSIVOs – inaplicável o princípio da insignificância – dosimetria – aumentos exacerbados na primeira e segunda fases – reajuste necessário - maus antecedentes e reincidência justificam a imposição do regime inicial semiaberto e não caracterizam bis in idem – recurso parcialmente provido.

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Registro: 2020.0000425943
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos estes autos de Apelação Criminal no 0000813-
92.2017.8.26.0111, da Comarca de Cajuru, em que é apelante TIAGO HENRIQUE DA
SILVA, é apelado MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE SÃO PAULO.
ACORDAM, em sessão permanente e virtual da 2a Câmara de Direito Criminal
do Tribunal de Justiça de São Paulo, proferir a seguinte decisão: Deram parcial
provimento ao recurso para redimensionar as penas para 02 anos e 12 dias de
detenção, no regime inicial semiaberto, e pagamento de 14 dias-multa, no valor
unitário mínimo, mantida, no mais, a r. sentença.V.U, de conformidade com o voto do
relator, que integra este acórdão.
O julgamento teve a participação dos Desembargadores COSTABILE E
SOLIMENE (Presidente sem voto), LUIZ FERNANDO VAGGIONE E FRANCISCO
ORLANDO.
São Paulo, 12 de junho de 2020.
AMARO THOMÉ
Relator
Assinatura Eletrônica

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Criminal no 0000813-92.2017.8.26.0111 -Voto no
2
Apelação Criminal no 0000813-92.2017.8.26.0111
Comarca de Cajuru Vara Única
Apelante: Tiago Henrique da Silva
Apelado: Ministério Público
Voto no 24.211
LESÃO CORPORAL, DANO QUALIFICADO E EVASÃO
MEDIANTE VIOLÊNCIA - PRETENDIDA A ABSOLVIÇÃO
POR
INSUFICIÊNCIA
PROBATÓRIA
OU
POR
ATIPICIDADE DA CONDUTA POR ALEGADA AUSÊNCIA
DE
DOLO
E
APLICAÇÃO
DO
PRINCÍPIO
DA
INSIGNIFICÂNCIA

NÃO
ACOLHIMENTO

MATERIALIDADE
E
AUTORIA
DELITIVAS
DEMONSTRADAS

PALAVRAS
DAS
VÍTIMAS/POLICIAIS
AMPARADA
NO
CONJUNTO
PROBATÓRIO LAUDOS PERICIAIS CONCLUSIVOS
INAPLICÁVEL O PRINCÍPIO DA INSIGNIFICÂNCIA

DOSIMETRIA

AUMENTOS
EXACERBADOS
NA
PRIMEIRA
E
SEGUNDA
FASES

REAJUSTE
NECESSÁRIO
-
MAUS
ANTECEDENTES
E
REINCIDÊNCIA
JUSTIFICAM
A
IMPOSIÇÃO
DO
REGIME
INICIAL
SEMIABERTO
E
NÃO
CARACTERIZAM
BIS
IN
IDEM

RECURSO
PARCIALMENTE PROVIDO.
Cuida-se
de
apelação
interposta
por
Tiago
Henrique da Silva contra a r. sentença de fls. 390/397, que o condenou
pela prática dos delitos previstos nos artigos 129, §12o, por duas vezes,
163, parágrafo único, inciso III, e 352, todos do Código Penal, na forma
do art. 69, do CP, ao cumprimento de 02 anos, 06 meses e 06 dias de
detenção, em regime inicial semiaberto, e ao pagamento de 17 dias-
multa, no valor unitário mínimo. Pela mesma decisão, o acusado foi
absolvido da imputação pela prática do delito previsto no art. 147,

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Criminal no 0000813-92.2017.8.26.0111 -Voto no
3
caput, por duas vezes, com fundamento no art. 386, inciso VII, do
Código de Processo Penal.
Inconformado, recorre (fls. 445/450), pleiteando a
absolvição em relação a uma das imputações pela prática de lesões
corporais, alegando “que a lesão ocorreu apenas em relação a um dos
policiais, já que o segundo agente apenas veio intervir na briga, acabando se
ferindo, não havendo qualquer dolo do acusado em provocar as lesões”. Em
relação ao delito de dano ao patrimônio público, busca sua absolvição,
argumentando com a ausência de dolo ou, a aplicação do princípio da
insignificância, “já que seu valor irrisório frente ao patrimônio público é
evidente”.
Por fim, se insurge contra a dosimetria da pena,
postulando a fixação da pena-base, para os três delitos, no mínimo
legal, entendendo que o aumento de 1/3, pelos maus antecedentes e,
na segunda fase, novamente 1/3, pela reincidência, além de ser
exagerado, caracteriza “bis in idem”. Busca, também, o reconhecimento
do concurso formal de crimes, e o abrandamento do regime prisional
para o aberto.
Recurso devidamente contrarrazoado (fls. 468/471).
A Douta Procuradoria-Geral de Justiça opina pelo
não provimento do apelo (fls. 477/478).
É o relatório.
Ao que consta da denúncia (fls. 01/03), TIAGO

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Criminal no 0000813-92.2017.8.26.0111 -Voto no
4
HENRIQUE DA SILVA, qualificado nos autos, foi denunciado como
incurso no artigo 129, §12, por duas vezes; no artigo 147, “caput”, por
duas vezes; no artigo 163, parágrafo único, inciso III, e no artigo 352,
todos do Código Penal, na forma do artigo 69, do mesmo diploma
legal.
Consta que, no dia 13 de junho de 2017, no período
vespertino, na Rua José Bonifácio, no 817, centro, nesta cidade e
Comarca de Cajuru, o réu, usando de violência contra a pessoa, tentou
evadir-se da cela do Fórum de Cajuru, enquanto aguardava sua
audiência.
Consta, ainda, que, nas mesmas circunstâncias de
tempo e local, o réu deteriorou coisa alheia, uma cadeira de cozinha,
pertencente ao patrimônio público do Fórum de Cajuru.
Consta também que, nas mesmas circunstâncias de
tempo e lugar, o réu ofendeu a integridade corporal das vítimas
Carlos Renato de Almeida e Diego Carneo Ferri, causando-lhes lesões
corporais de natureza leve.
Consta, por fim, que nas mesmas circunstâncias de
tempo e lugar, o réu ameaçou, por palavras, os policiais Carlos Renato
de Almeida e Diego Carneo Ferri, de lhes causar mal grave e injusto.
A materialidade dos delitos restou devidamente
comprovada pelo auto de prisão em flagrante (fls. 06/15), laudos dos
exames de corpo de delito indiretos (fls. 151/154), referentes aos

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Criminal no 0000813-92.2017.8.26.0111 -Voto no
5
delitos de lesão corporal e evasão, laudo pericial do local dos fatos (fls.
163/168) e auto de avaliação (fl. 169), referentes aos delitos de dano
qualificado e também evasão, e demais elementos probatórios
constante nos autos.
A
autoria
delitiva,
de
igual
modo,
restou
suficientemente comprovada pelas declarações das vítimas/policiais
militares Gerson, Diego e Carlos e do agente penitenciário Acioly
A r. sentença assim considerou a prova:
“Depreende-se dos relatos colhidos sob o crivo do
contraditório, que, no momento em que a cela da carceragem do Fórum de
Cajuru foi aberta, o réu, que, conforme se apurou posteriormente, já havia
destravado as algemas, aproveitou-se e partiu para cima do policial militar
que abrira o ergástulo, a fim de evadir-se. Acabou contido, após intensa luta
corporal com os milicianos e outros que prestaram auxílio, o que custou aos
policiais militares as lesões descritas nos laudos periciais de fls. 151/154.
O acusado não obteve sucesso no seu intento, mas, como,
excepcionalmente no tipo penal descrito no artigo 352 do Código Penal, a
forma tentada equipara-se à forma consumada, deve ser responsabilizado pelo
crime consumado de evasão mediante violência contra a pessoa.
De acordo com a parte final do preceito secundário do
mesmo artigo 352, após a cominação da pena vem a expressão “além da pena
correspondente à violência”. Em outras palavras, a lei determina a cumulação
da pena referente à violência, em concurso material. Dois policiais

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Criminal no 0000813-92.2017.8.26.0111 -Voto no
6
militares foram lesionados durante a tentativa de fuga. Portanto, o réu
deve ser também responsabilizado também pelas lesões corporais perpetradas,
não se podendo falar em crime único.
O crime de lesão corporal caracteriza-se pela ofensa à
integridade corporal ou a saúde da vítima. Trata-se de crime material que
apenas se configura quando resulta para a vítima uma lesão à integridade
física ou psíquica, tornando-se indispensável o exame de corpo de delito, como
prescreve o art. 158, do Código de Processo Penal.
No caso dos autos, os laudos dos exames de corpo de delito
indiretos, atestaram a existência de lesões corporais de natureza leve,
produzidas por agente contundente (fls. 151/154).
Cabe ressaltar que o exame de corpo de delito indireto, que
tomou por base a ficha clínica de atendimento dos ofendidos, é suficiente para
comprovar a materialidade dos delitos de lesão corporal e evasão mediante
violência contra a pessoa.
Nessa senda:
“PROVA. LESÃO CORPORAL. EXAME DE CORPO
DE DELITO INDIRETO. VALOR. Nas lesões corporais, o exame de corpo de
delito indireto, baseado em ficha de internação hospitalar do ofendido,
constitui subsídio mais que suficiente, sendo perfeitamente válido para atestar
a materialidade do crime” (TACRIM SP 4a C. Ap. 134.194-3/2- Rel. João
Morenghi j. 11.092.2003).
Os depoimentos das vítimas coadunam-se com as

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Criminal no 0000813-92.2017.8.26.0111 -Voto no
7
descrições das lesões nos referidos laudos. Um dos policiais relatou que foi
agredido pelo réu com as algemas, e sofreu “escoriações de pequeno tamanho
em face e dor e edema no membro superior direito” (fls. 154). O outro
miliciano narrou que foi agredido com uma cadeira, e apresentou “escoriações
em ambas as mãos, com dor em arcos costais do lado esquerdo e no joelho
esquerdo” (fls. 152).
Resta evidente que as condutas que vitimaram os policiais
militares ocorreram em momentos distintos, mediante condutas diversas,
devendo ser o acusado responsabilizado pela prática de dois crimes de lesão
corporal.
A prova colhida em Juízo confirma também a prática do
crime de dano qualificado pelo acusado. Com efeito, ao quebrar uma cadeira
que estava na cozinha do Fórum de Cajuru, deteriorou coisa alheia,
provocando prejuízo ao patrimônio público.
No laudo de fls. 163/168, o perito constatou que: “na
escada situada ao lado da dela havia uma cadeira de madeira caída no chão,
com uma de suas pernas quebradas (...)”. Resta claro que esta cadeira foi
utilizada pelo réu para agredir a vítima Carlos Renato de Almeida, conforme
narrado por esse ofendido e pelos outros que testemunharam em Juízo, não
restando dúvidas quanto a autoria do crime de dano qualificado.
A intenção de danificar está compreendida na própria
ação delituosa, não importando que o objetivo final da conduta fosse a fuga.
Conforme já decidido:

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Criminal no 0000813-92.2017.8.26.0111 -Voto no
8
TACRSP: “A caracterização do crime de dano dispensa o
dolo específico, já que a noção de prejudicar já se encontra ínsita na própria
ideia e ato de causar destruição, inutilização ou deterioração de coisa alheia”
(RJDTACRIM 11/62).
Quanto ao delito de ameaça, o quadro probatório é por
demais frágil para sustentar uma condenação. Apenas a vítima Diego relatou
em Juízo, superficialmente, que o réu proferiu ameaças, limitando-se a dizer
que o acusado teria dito que “voltaria”. Desta forma, não se configura a
promessa de causar à vítima mal grave e injusto. Embora em solo policial as
vítimas tenham relatado que o acusado teria dito que “vocês policiais vão ver
sangue”, em Juízo não ratificaram tal narrativa, sendo inarredável a solução
absolutória” (sic, fls. 392/395).
A testemunha de acusação Gerson de Castro Meira
Filho, policial militar, declarou “que foi acionada para dar apoio à escolta.
Quando chegou ao local, o réu já havia sido detido. O Sargento da Polícia
Militar que lhe relatou os fatos estava com a mão machucada” (sic, mídia).
A vítima Diego Carneo Ferri, policial militar, disse
“que foi encarregado, junto com o Sargento Almeida, de realizar a escolta do
réu e de mais um detento até o Fórum de Cajuru. Já no local, quando o outro
detento foi chamado para sua audiência, o réu aproveitou-se que a porta da
cela foi aberta e partiu para cima do Sargento Almeida. Os dois entraram em
luta corporal e rolaram por uma escadaria próxima, que dava acesso à
cozinha. Auxiliou na contenção do réu, que quebrou uma cadeira, quebrou

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Criminal no 0000813-92.2017.8.26.0111 -Voto no
9
uma mesa e chegou a cortar o rosto do policial com a algema. O acusado ainda
tentou apanhar sua arma de fogo, mas não conseguiu. Com auxílio do
segurança do Fórum conseguiu conter o réu. Questionado, confirmou que foi
ameaçado. O réu teria dito algo parecido com: “vou voltar” (sic, mídia).
A vítima Carlos Renato de Almeida, policial
militar, narrou “que participava da escolta que conduziu o réu e mais um
detento de Serra Azul até o Fórum de Cajuru. No momento em que foi retirar
o outro detento da cela do Fórum, para levá-lo à sala de audiências, o réu, que
aparentemente estava algemado, veio em sua direção, e conseguiu empurrar a
porta da cela. Encontravam-se no pavimento superior, e na tentativa de
conter o réu, caíram pela escada. O acusado, assim que teve um espaço,
conseguiu pegar uma cadeira e desferiu um golpe, que fraturou sua costela.
Informou que ficou afastado do serviço por conta desse trauma. Com a ajuda
do segurança do Fórum, conseguiram conter o acusado. Relatou que o réu, de
alguma forma, abriu as algemas, e estava com as mãos soltas” (sic, mídia).
Por fim, a testemunha de acusação Acioly Pereira
Júnior, agente penitenciário, relatou, de forma semelhante, “que o réu,
no momento em que a cela foi aberta, empurrou o outro detendo e partiu pra
cima do policial militar. O miliciano gritou, pedindo ajuda, dizendo que o réu
estava tentando fugir. Foi até a cela, que estava aberta, e notou que havia uma
algema no chão. O réu e o policial rolaram pela escada abaixo. Quando chegou
para auxiliar na contenção, viu que o réu tentava pegar a arma de fogo de um
dos policiais, e que havia uma cadeira quebrada, utilizada para golpear o outro

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Criminal no 0000813-92.2017.8.26.0111 -Voto no
10
policial. Afirmou que um dos policiais estava com um corte no rosto, e o outro
machucado por conta da “cadeirada” que havia levado. Asseverou que foi
difícil conter o réu, mas com o auxílio do vigilante do Fórum, conseguiram.
Questionado, disse que os policiais apenas revidaram as agressões sofridas,
com o intuito de conter o réu”. A testemunha relatou, ainda, “que constam
na ficha do réu diversas faltas administrativas graves, como tentativas de
fuga, agressão, uso de celular, desacato, entre outras” (sic, mídia).
Os depoimentos dos policiais merecem inteira
acolhida, pois não há nenhum elemento nos autos que indique
parcialidade apta a gerar uma incriminação do acusado sem motivos.
Com efeito, não há prova de má-fé ou suspeita de
falsidade, mesmo porque os policiais e o acusado nada disseram sobre
terem tido qualquer contato anterior, não se podendo cogitar de
qualquer possibilidade de vingança ou de atitude tendente a
incriminar pessoas inocentes.
Firme a jurisprudência do C. Superior Tribunal de
Justiça:
“É válido e revestido de eficácia probatória o testemunho
prestado por policiais envolvidos com a ação investigativa, mormente quando
em harmonia com as demais provas e confirmadas em juízo, sob a garantia do
contraditório” (AgRg no REsp 1730446/SP. Ministro Reynaldo Soares
da Fonseca T5 Quinta Turma. Julgado 17/05/2018) (verbis).

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Criminal no 0000813-92.2017.8.26.0111 -Voto no
11
“2. A jurisprudência pátria é assente no sentido de que as
declarações dos policiais condutores da prisão constituem meio idôneo de
prova a embasar a condenação quando corroborada em juízo, e desde que
coerentes entre si e harmônicas com os elementos do caso concreto, como
ocorre na espécie. Precedentes. 3. Eventuais e pontuais contradições justificam-
se pelo lapso temporal transcorrido entre a data do flagrante e a data da
audiência, sendo irrelevantes para o deslinde da demanda quando incapazes de
infirmar a autoria delitiva demonstrada pelo conjunto probatório” (AREsp
1421896.
Relator
Ministro
Antônio Saldanha Palheiro, DJe
01/03/2019).
Nas duas fases em que teria a oportunidade de
esclarecer os fatos, o acusado permaneceu calado (fase inquisitiva a fl.
59; fase judicial mídia digital).
Destaca-se, neste ponto, que é dever do apelante,
quando deduz versão exculpatória, ou se mantém calado, produzir
elementos probatórios aptos a demonstrar sua ausência de
responsabilidade, ônus do qual ele não se desincumbiu durante a
instrução processual, não havendo, portanto, que se falar em
incidência de nenhuma das hipóteses previstas no artigo 386 do
Código de Processo Penal, sendo de rigor, portanto, a manutenção do
édito condenatório.
Assim, a prova oral coligida e os laudos de lesão
corporal, evasão do local dos fatos, comprovam de modo satisfatório a

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Criminal no 0000813-92.2017.8.26.0111 -Voto no
12
materialidade e autoria dos delitos, sobretudo porque a prova técnica
aponta as lesões e o dano compatíveis com o seguro relato feito pelas
testemunhas vítimas/policiais, não se cogitando em insuficiência
probatória.
Não prospera, também, o pleito de absolvição de
uma das lesões corporais, sob o argumento de “que a lesão ocorreu
apenas em relação a um dos policiais, já que o segundo agente apenas veio
intervir na briga, acabando se ferindo, não havendo qualquer dolo do acusado
em provocar as lesões”. Provou-se, pelos seguros relatos dos agentes da
lei (e também vítimas) e dos laudos periciais acostados aos autos, que
os dois policiais militares citados sofreram as lesões corporais em
decorrência de ação voluntária do acusado, porque, no regular
exercício de suas funções, tentavam impedir que ele fugisse do prédio
do Fórum da Comarca de Cajuru.
Quanto ao delito de dano ao patrimônio público, os
argumentos não convencem.
Não há que se falar em ausência de dolo. As
palavras dos policiais militares e do agente penitenciário são
detalhadas e esclarecedoras no sentido de que o acusado teve
inequívoco propósito de destruir a cadeira, patrimônio público.
Também não comporta acolhimento o pleito de
absolvição por aplicação do “princípio da insignificância”, como causa
extralegal de exclusão da tipicidade material da conduta, sob o

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Criminal no 0000813-92.2017.8.26.0111 -Voto no
13
argumento de que o valor do bem é ínfimo se comparado com a
magnitude do patrimônio público.
Consoante entendimento do Pretório Excelso, o
reconhecimento de atipicidade material de condutas com fundamento
na insignificância exige redobrada cautela do aplicador da Lei, que
não pode ignorar os efeitos marginas da decisão que nega a existência
de ofensividade da conduta do agente; periculosidade social da ação;
grau
irrelevante
de
reprovabilidade
do
comportamento
e
inexpressividade da lesão jurídica provocada de uma ação
formalmente típica.
“O Plenário aduziu ser necessário ter presentes as
consequências jurídicas e sociais que decorrem do juízo de atipicidade
resultante da aplicação do princípio da insignificância. Negar a tipicidade
significaria afirmar que, do ponto de vista penal, as condutas seriam lícitas.
Além disso, a alternativa de reparação civil da vítima seria possibilidade
meramente formal e inviável no mundo prático. Sendo assim, a conduta não
seria apenas penalmente lícita, mas imune a qualquer espécie de repressão.
Isso estaria em descompasso com o conceito social de justiça, visto que as
condutas em questão, embora pudessem ser penalmente irrelevantes, não
seriam aceitáveis socialmente. Ante a inação estatal, poder-se-ia chegar à
lamentável consequência da justiça privada. Assim, a pretexto de favorecer o
agente, a imunização de sua conduta pelo Estado o deixaria exposto a uma
situação com repercussões imprevisíveis e mais graves. Desse modo, a aferição

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Criminal no 0000813-92.2017.8.26.0111 -Voto no
14
da insignificância como requisito negativo da tipicidade, mormente em se
tratando de crimes contra o patrimônio, envolveria juízo muito mais
abrangente do que a simples expressão do resultado da conduta. Importaria
investigar o desvalor da ação criminosa em seu sentido amplo, traduzido pela
ausência de periculosidade social, pela mínima ofensividade e pela ausência de
reprovabilidade, de modo a impedir que, a pretexto da insignificância do
resultado meramente material, acabasse desvirtuado o objetivo do legislador
quando formulada a tipificação legal. Aliás, as hipóteses de irrelevância penal
não teriam passado despercebidas pela lei, que conteria dispositivos a
contemplar a mitigação da pena ou da persecução penal. Para se conduzir à
atipicidade da conduta, portanto, seria necessário ir além da irrelevância penal
prevista em lei. Seria indispensável averiguar o significado social da ação, a
adequação da conduta, a fim de que a finalidade da lei fosse alcançada”
(Informativo de jurisprudência do C. Supremo Tribunal Federal n°
793, de 3 a 7 de agosto de 2015).
Ainda, cumpre ressaltar que o Col. STJ entende que
o mencionado princípio é inaplicável ao crime de dano qualificado:
“A conduta de destruir, inutilizar ou deteriorar a coisa
alheia, restrita ao tipo simples do crime de dano, afronta unicamente o
patrimônio privado, sendo plenamente possível o reconhecimento de sua
atipicidade material. Entrementes, nos termos do art. 163, parágrafo
único, do Código Penal, o crime de dano qualificado porta acréscimo
substancial de reprovabilidade, diante da maior periculosidade dos

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Criminal no 0000813-92.2017.8.26.0111 -Voto no
15
meios utilizados (incisos I e II), a maior relevância social de seu objeto
atingido (inciso III) ou pelas consequências para a vítima e mesquinhez do
motivo (inciso IV). Nas hipóteses de dano qualificado, independente do valor
patrimonial do bem, havendo transcendência do bem jurídico patrimonial,
atingindo bens jurídicos outros, de relevância social, incabível a aplicação da
bagatela, diante da evidente periculosidade social da ação e maior grau de
reprovabilidade da conduta” (STJ, HC 324550 / MT, 5a Turma, Min.
Ribeiro Dantas, 16/06/2016).
A condenação, portanto, era mesmo a única solução
admissível, e deve ser confirmada.
Passo, então, à dosimetria das penas.
DA FIXAÇÃO DA PENA
Na primeira fase, considerando as circunstâncias
do art. 59 do Código Penal, as penas-bases, para os três delitos
(evasão, dano qualificado e lesão corporal (este por 2 vezes), foram
fixadas 1/3 acima do mínimo legal, por conta dos maus antecedentes,
uma vez que o réu ostenta condenações definitivas pela prática de
furtos (fls. 134 e 140), ou seja, 04 meses de detenção (para cada lesão
corporal), 04 meses de detenção (evasão mediante violência), e 08
meses de detenção e 13 dias-multa (para o delito de dano
qualificado).
Na segunda fase, em razão da incidência da

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Criminal no 0000813-92.2017.8.26.0111 -Voto no
16
agravante da reincidência (certidões de fls. 136 e 141), as penas foram
novamente exasperadas em 1/3, perfazendo: a) 05 meses e 10 dias de
detenção, para cada delito de lesão corporal; b) 05 meses e 10 dias de
detenção, para o delito de evasão mediante violência, e c) 10 meses e
20 dias de detenção, além do pagamento de 17 dias-multa, no piso
legal, para o delito de dano qualificado.
Contudo, os acréscimos, tanto na primeira como na
segunda fase, se mostram excessivos, sendo mais adequada a
majoração das penas em 1/5, de acordo com os critérios estabelecidos
por esta Col. 2a Câmara. Diante do exposto, passo a reajustar as
reprimendas.
Assim, na primeira fase, em razão dos maus
antecedentes já mencionados, as penas-bases devem ser fixadas 1/5
acima do mínimo legal, ou seja, 03 meses e 18 dias de detenção para
cada lesão corporal, 03 meses e 18 dias de detenção, para o delito de
evasão mediante violência, e 07 meses e 06 dias de detenção, e 12 dias-
multa, no piso legal, para o crime de dano qualificado.
Na segunda fase, diante da dupla reincidência
ostentada pelo réu, as penas dos três delitos devem ser exasperadas
em mais 1/5, perfazendo: a) 04 meses e 09 dias de detenção, para cada
delito de lesão corporal; b) 04 meses e 09 dias de detenção, para o
delito de evasão mediante violência, e c) 08 meses e 19 dias de
detenção, além do pagamento de 14 dias-multa, no piso legal, para o

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Criminal no 0000813-92.2017.8.26.0111 -Voto no
17
crime de dano qualificado.
A jurisprudência das Colendas Cortes Superiores é
pacífica no sentido de que o bis in idem na fixação da pena somente se
configura quando o mesmo fato - a mesma condenação definitiva
anterior - é considerado como signo de maus antecedentes
(circunstância judicial do art. 59 do Código Penal) e como fator de
reincidência (agravante genérica do art. 61 também do Código Penal).
Não é o caso destes autos, pois a exasperação por
maus antecedentes, na primeira fase, considerou certidões diversas
daquelas utilizadas, na segunda fase, para impor majoração pela
agravante da reincidência.
Nada impede que condenações distintas deem
ensejo a valorações distintas, porquanto oriundas de fatos distintos.
Aqui, então, não se verifica constrangimento ilegal a ser corrigido,
pois o acusado possui mais de uma condenação definitiva, sendo
possível utilizar uma delas para considerar negativos os antecedentes
e as outras como agravantes da reincidência.
Nesse sentido o Col. STJ:
PENAL. HABEAS CORPUS
SUBSTITUTIVO DE RECURSO PRÓPRIO. ROUBO
DUPLAMENTE
CIRCUNSTANCIADO
EM
CONCURSO FORMAL. DOSIMETRIA. MAUS
ANTECEDENTES E REINCIDÊNCIA. BIS IN IDEM

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Criminal no 0000813-92.2017.8.26.0111 -Voto no
18
NÃO
EVIDENCIADO.
REINCIDÊNCIA
ESPECÍFICA. AUMENTO DE 1/6 CABÍVEL.
PRESENÇA DE TRÊS CAUSAS DE AUMENTO.
MAJORAÇÃO
ACIMA
DO
MÍNIMO
LEGAL.
MOTIVAÇÃO CONCRETA. INEXISTÊNCIA DE
OFENSA À SÚMULA 443/STJ. WRIT NÃO
CONHECIDO. ORDEM CONCEDIDA DE OFÍCIO
(...) 3. A jurisprudência desta Corte admite a utilização de
condenações anteriores transitadas em julgado como
fundamento para a fixação da pena-base acima do mínimo
legal,
diante
da
valoração
negativa
dos
maus
antecedentes, ficando apenas vedado o bis in idem.
Assim, considerando a existência de uma condenação
transitada em julgado, que não restou sopesada na
segunda etapa do procedimento dosimétrico, não se
vislumbra, no ponto, flagrante ilegalidade” (STJ. HC
529632/SP. Relator Ministro Ribeiro Dantas.
Quinta Turma. DJe 23/09/2019).
AGRAVO REGIMENTAL NO
HABEAS CORPUS. PENA-BASE EXASPERADA
EXCLUSIVAMENTE

EM

RAZÃO

DO
HISTÓRICO PENAL DO PACIENTE. NÃO
CONSIDERAÇÃO DO TIPO DE ARMA. BIS IN

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Criminal no 0000813-92.2017.8.26.0111 -Voto no
19
IDEM.
NÃO
OCORRÊNCIA.
DUAS
CONDENAÇÕES
DEFINITIVAS.

MAUS
ANTECEDENTES.

REINCIDÊNCIA.

FASES
DISTINTAS. FATOS DISTINTOS. 1. Contrariamente
ao alegado pela defesa, a exasperação da basal deu-se
única e exclusivamente em razão da análise do histórico
penal do paciente, e não considerando o tipo de arma
apreendida. 2. Não há nenhuma ilegalidade ou
teratologia no acórdão objurgado, tendo em vista que o
agravante ostenta duas condenações definitivas, uma
utilizada na primeira fase da operação dosimétrica para
valorar negativamente a vetorial dos maus antecedentes e
a outra como circunstância agravante. 3. Agravo
regimental desprovido. (STJ. HC 500384/SP. Relator
Ministro Antônio Saldanha Palheiro. Sexta Turma,
DJe 23/08/2019).
No mesmo caminhar a jurisprudência consolidada
no STF:
Recurso ordinário em habeas
corpus. Penal. Tráfico de drogas (art. 33 da Lei no
11.343/06). Posse irregular de arma de fogo de uso
permitido (art. 12 da Lei no 10.826/03). Falsa identidade

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Criminal no 0000813-92.2017.8.26.0111 -Voto no
20
(CP, art. 307). Condenação. Alegada valoração da mesma
circunstância na primeira e na segunda etapas da
dosimetria da pena em relação aos crimes de falsa
identidade e posse irregular de arma de fogo. Bis in
idem. Não ocorrência. Recurso não provido. 1. Embora
a reincidência, na linha de precedentes, não possa ser
considerada,
simultaneamente,
como maus
antecedentes (CP, art. 59, caput) na primeira etapa da
dosimetria e como circunstância agravante (CP, art. 61,
inciso I) na segunda etapa da dosimetria, esse não é o caso
dos autos. 2. O fundamento para a majoração da pena-
base na primeira etapa, como circunstâncias do crime,
está consubstanciado na audácia do recorrente, que, após
a fuga da penitenciária em que cumpria pena por crime
anterior, voltou a delinquir, fato que, indiscutivelmente,
confere maior grau de reprovabilidade a sua conduta. 3. É
evidente, portanto, que a justificativa do incremento na
pena-base reside na prática de novos crimes pelo
recorrente após sua fuga do sistema carcerário, e não na
contumácia delitiva. 4. Logo, os fundamentos subjetivos
adotados na fixação da pena-base do recorrente não se
imiscuem na aplicação, em seu desfavor, da agravante
objetiva da reincidência (CP, art. 61, inciso I) na segunda

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Criminal no 0000813-92.2017.8.26.0111 -Voto no
21
etapa da dosimetria da pena, de modo que não caracteriza
o aventado bis in idem. 5. Recurso ao qual se nega
provimento”
(STF.
RHC
135547/MS.
Relator
Ministro Dias Toffoli. Segunda Turma. DJe
27.04.2017).
Daí que, resumindo, eram sim possíveis as
majorações na 1a e na 2a fases, pelos maus antecedentes e pela
reincidência,
porque
coerentes
com
os
princípios
da
proporcionalidade e individualização da pena, de acordo com
precedentes deste colegiado e das Cortes Superiores, como
mencionado alhures.
Na terceira fase, não incidindo causas de aumento e
de diminuição, para os delitos de evasão mediante violência e dano
qualificado, as reprimendas foram tornadas definitivas.
Em relação ao crime de lesão corporal, incide a
causa de aumento prevista no §12o, do art. 129, do Cód. Penal, uma
vez que as lesões foram praticadas contra dois policiais militares,
durante o exercício de suas funções. Desta forma, para cada lesão
corporal, incidiu o aumento de 1/3, perfazendo 05 meses e 22 dias de
detenção.
Por fim, configurado o concurso material de delitos,
nos termos do art. 69, do Código Penal, as penas devem ser somadas,

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Criminal no 0000813-92.2017.8.26.0111 -Voto no
22
resultando em 02 anos e 12 dias de detenção e pagamento de 14 dias-
multa, no valor unitário mínimo.
Inviável o afastamento do concurso material,
porquanto as provas amealhadas aos autos demonstram que os delitos
praticados pelo réu possuem natureza variada e desígnios autônomos,
o que inviabiliza o acolhimento da tese defensiva de reconhecimento
do concurso formal.
DO REGIME PRISIONAL INICIAL
Mantendo a opção pelo regime intermediário.
Como bem fundamentado na r. sentença, os maus
antecedentes e a reincidência são circunstâncias aptas a se reconhecer
que as condenações anteriores não produziram os efeitos desejados
para a ressocialização, prevenção e repressão do crime, de modo que a
fixação do regime inicial semiaberto é medida que se mostra mais
adequada e necessária a essa finalidade.
Pelos mesmos motivos acima expostos, inviável a
substituição da pena privativa de liberdade por restritivas de direitos,
nos termos do art. 44 do Código Penal.
Ante o exposto, dou parcial provimento ao recurso
para redimensionar as penas para 02 anos e 12 dias de detenção, no
regime inicial semiaberto, e pagamento de 14 dias-multa, no valor
unitário mínimo, mantida, no mais, a r. Sentença.
Estando solto o acusado, e não havendo pleito do

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Criminal no 0000813-92.2017.8.26.0111 -Voto no
23
Ministério Público para a decretação da prisão preventiva,
inadmissível qualquer deliberação nesse sentido, não apenas porque o
Col. STF, recentemente, alterou sua orientação sobre o início da
execução, firmando, por maioria, o entendimento de que o
cumprimento da pena somente pode ter início com o esgotamento de
todos os recursos, e não mais após a confirmação da condenação, mas
também por expressa vedação instituída pela nova redação do art.
282, § 2o, do Código de Processo Penal, de que o juízo decrete, de
ofício, qualquer medida constritiva da liberdade sem prévia
representação do Ministério Público:
Art. 282. ..............
§ 2o As medidas cautelares serão decretadas pelo juiz a
requerimento das partes ou, quando no curso da investigação
criminal, por representação da autoridade policial ou
mediante requerimento do Ministério Público.
Na origem, oportunamente, será providenciado o
necessário para as execuções das penas impostas ao réu.
AMARO THOMÉ
Relator